Tribunal: TJBA
Processo: 8002792-76.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002792-76.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DALAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE TRASNPORTE LTDA Advogado(s): ACORDÃO Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de Declaração. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Ausência de Prévia Intimação da Fazenda Pública. Omissão e contradição no acórdão embargado. Prequestionamento. Embargos conhecidos e rejeitados, sem efeitos infringentes. Não há contradição no acórdão embargado. Embora o colegiado tenha reconhecido que a paralisação do feito decorreu de demora do aparelho judiciário, a aplicação do Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS) se justifica porque o Superior Tribunal de Justiça firmou regime jurídico específico para a prescrição intercorrente em execuções fiscais, determinando a contagem automática do prazo após o período de suspensão, independentemente da causa da paralisação, sendo inaplicável, nesse contexto específico, a Súmula 106/STJ. O próprio STF validou esse regime no julgamento do RE 636.562/SC (Tema 390 da repercussão geral). Inexiste omissão quanto à análise do prejuízo presumido decorrente da ausência de prévia intimação. O acórdão embargado examinou expressamente a questão, concluindo, com base na orientação do STJ (REsp 1.340.553/RS, Tema 566), que a falta de intimação prévia não acarreta nulidade quando não demonstrada a existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição que pudesse alterar o resultado do julgamento, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. A tese do prejuízo presumido não foi omitida, mas implicitamente afastada pela fundamentação adotada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 8002792-76.2016.8.05.0044; Embargante: Estado da Bahia; Embargado: Dalar Comércio de Alimentos e Serviços de Transporte Ltda: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, 18 de Agosto de 2025.